Tribunal: STF
Processo: HC 237756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. INOCORRÊNCIA: ARTS. 70 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.2.2024, por Fábio Ricardo Mendes Figueiredo e outro, em benefício de Luan Azevedo Pavão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 172.720/RO, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que havia desprovido monocraticamente o recurso.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada (doc. 7), sendo posteriormente denunciado por participação em organização criminosa e lavagem de capitais (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 c/c com caput do art. 1º e incs. I e II do § 1º; e inc. II do § 2º da Lei n. 9.613/1981), em ação penal relacionada à "operação Pavão Real". Essa operação foi deflagrada para apurar diversos delitos de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes, evasão de divisas, organização criminosa e lavagem de capitais, supostamente cometidos por Jarvis Chimenes Pavão (genitor do paciente), seus familiares e outros indivíduos (num total de 29 denunciados – doc. 12). 



    Consta dos autos que “LUAN é o segundo na cadeia hierárquica da Organização Criminosa liderada por Jarvis Chimenes Pavão [conhecido como “rei da fronteira”, com ao menos três condenações e penas que superam quarenta e dois anos de reclusão]”. Extrai-se, ainda, do decreto de prisão preventiva que “a linha investigativa era ou é no sentido de que LUAN, a mando de seu pai que se encontra custodiado no Sistema Penitenciário Federal, exerce o comando da ORCRIM no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais, cuja conclusão foi corroborada por diversas provas, em especial por inúmeras conversas entre os membros da ORCRIM” (doc. 7).



    3. No curso da ação penal em trâmite na Terceira Vara Federal de Porto Velho/RO (Processo n. 1007896-33.2020.4.01.4100), a defesa ingressou com exceção de incompetência (autos apartados, Processo 
n. 1001093-97.2021.4.01.4100), rejeitada pelo juízo processante (doc. 5).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suscitando a incompetência da Terceira Vara Federal de Porto Velho/RO. Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem (acórdão não juntado) foi interposto o Recurso em Habeas Corpus 
n. 172.720/RO no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso (doc. 2), tendo a decisão sido mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONEXÃO PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório’ (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 2. É firme também o entendimento de que ‘Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial.’ (CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 29/4/2022.) 3. No caso, as instâncias antecedentes, soberanas na análise fático-probatória, concluíram que os delitos apurados no IPL 071/2019-SR/PF/RO são conexos aos denunciados pelo Ministério Público Federal, de modo que a competência para processar e julgar as ações a ele atreladas é do Juízo da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. 4. Acolher o pleito defensivo, a fim de afastar a competência estabelecida pela conexão e redistribuir o feito à Justiça Federal de Itajaí/SC ou à Justiça Federal de Campo Grande/MS, sob os fundamentos de não terem ocorrido delitos na comarca de Porto Velho/RO, assim como que os delitos praticados pelo agravante não possuem relação com crime de tráfico internacional de entorpecentes, demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 
5. Agravo regimental não provido” (doc. 3).



    5. Contra esse julgado a defesa do paciente opôs embargos declaratórios (doc. 4), seguindo-se interposição de recuso extraordinário, inadmitido por óbices formais. Houve trânsito em julgado e baixa dos autos à origem da decisão em 2.2.2024.



    6. Impugnando o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a negativa de provimento do Recurso em Habeas Corpus n. 172.720/RO, a defesa impetra o presente habeas corpus. Busca o reconhecimento de incompetência do juízo processante. Insiste na alegação de que “não houve nenhum crime de lavagem de capitais ocorrido na cidade de Porto Velho-RO, mas, somente, nas cidades de Ponta Porã-MS, Dourados-MS, Campo Grande-MS, Palotina-PR, Foz do Iguaçu-PR, Balneário Camboriú-SC, Praia Grande-SC, Itajaí-SC e Florianópolis-SC”.



    Alega que a) o paciente não foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, pelo que a competência não poderia ser estabelecida por esse delito; b) não estaria configurado o crime de lavagem de dinheiro (pois não estaria demonstrado o dolo subjetivo de reciclar capital ilícito), sendo que nenhum dos móveis ou imóveis relacionados a esse delito teria sido adquirido na cidade de Porto Velho; c) a competência não poderia ser fixada com base em meras anotações apreendidas com o corréu na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, senão pela localização dos imóveis nela relacionados; d) os imóveis citados na denúncia até o momento estão situados em Balneário Camboriú-SC, e o juízo dessa comarca seria o competente para julgar o crime de lavagem de capitais (al. a do inc. II do art. 78 do Código de Processo Penal); e) o juízo competente seria o da Terceira ou Quinta Varas Federais de Campo Grande/MS (al. b do inc. II do art. 78 do Código de Processo Penal), pois a maior parte dos imóveis descritos no inquérito policial está localizada na cidade de Ponta Porã/MS e que Mato Grosso do Sul dispõe de vara especializada para o processamento e julgamento do crime de lavagem de dinheiro.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em face ao exposto, os impetrantes requerem a Vossa Excelência a concessão de Medida Liminar nos termos expostos no tópico de item III, e ao final, no mérito, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Porto Velho-RO, em especial o IPL 071/2019, decisões de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos, decisões de Sequestros de bens móveis e imóveis, decisões de bloqueio de valores e de atividades de empresas, decisão de Busca e Apreensão, e decisão de recebimento da denúncia, por terem sido decretadas por Juízo tido como Incompetente; 



    b) e posteriormente, em respeito ao princípio constitucional do Juiz Natural, que se determine a redistribuição do feito para a Justiça Federal de Itajaí-SC – jurisdição de Balneário Camboriú-SC, sendo este juízo o competente para julgar e processar os crimes descritos na r. denúncia; 



    c) ou, caso Vossa Excelência considere o conjunto probatório colhido no IPL 071/2019, em especial a Informação 038/2020-GISE/PF/RO, requer-se, a redistribuição da Ação Penal n. 1007896-33.2020.4.01.4100 e do referido Inquérito Policial à Justiça Federal de Campo Grande-MS, em razão da especialização da matéria, sendo este juízo o competente para julgar e processar os crimes investigados na Operação Pavo Real, assim como determinar a nulidade de todos os atos processuais, até então promovidos, insista-se, por ter sido decretada por Juízo tido como Incompetente! 



    Requerem ainda, a intimação da data da sessão de julgamento 
do presente Habeas Corpus, pelo endereço eletrônico escritorio.adv.frmf@gmail.com ou pelo fone (067) 3431-4662, pois têm interesse em produzir sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da incompetência territorial da Terceira Vara Federal de Porto Velho/RO, com a nulidade de todas as decisões e atos judiciais praticados na ação penal (Processo n. 1007896-33.2020.4.01.4100).



    9. Na espécie, o juízo processante afastou a alegada incompetência territorial, nos termos seguintes:



    “(...)



    O IPL 071/2019 foi instaurado com o propósito de apurar os crimes de organização criminosa (art. 2º da lei 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), bem como o delito de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006), cometidos, em tese, por JARVIS CHIMENES PAVÃO, seus familiares e outros envolvidos. 



    Investigações preliminares indicavam que a família de JARVIS CHIMENES PAVÃO ostentava luxuoso padrão de vida incompatível com o patrimônio e rendimentos lícitos. 



    Assim, durante revista realizada por Agentes Federais de Execução Penal na cela de JARVIS, quando ainda se encontrava custodiado no Presídio Federal de Porto Velho, foi localizada uma lista manuscrita de bens imóveis, os quais estavam identificados por códigos e codinomes: (…)



    A Autoridade Policial afirma que foram também coletados indícios da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e evasão de divisas (art. 22 da Lei 
nº 7.492/86), este mediante a remessa de valores para o exterior, utilizando-se de empresas de ‘fachada’ e com o auxílio de casas de câmbio. (...)



    Com a quebra do sigilo de dados, fiscal e bancário foi constatado que diversos réus possuíam intensa movimentação financeira incompatível com rendimento e patrimônio lícitos. 4 Além das movimentações financeiras identificadas em instituições financeiras, observou-se a movimentação de dinheiro em espécie, inclusive por meio de casas de câmbio. 



    Dessa forma, há robustos indícios de que os réus se uniram em torno de uma estruturada organização criminosa para movimentar milhões de reais, ocultando e dissimulando a origem de valores e bens – móveis e imóveis – provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico internacional de drogas. Ademais, os excipientes tornaram-se réus na referida ação penal, em 14.10.2020, o Ministério Público Federal lhes imputou os crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/13 e no art. 1º da Lei 9.613/98. (…)



    De fato, as investigações demonstram que há um forte esquema de ocultação e de dissimulação do patrimônio mediante o registro de imóveis e veículos, pertencentes a JARVIS CHIMENES PAVÃO e aos seus familiares, em nome de terceiros vinculados à ORCRIM, constituindo, em tese, inúmeros atos materiais de lavagem de capitais. A Autoridade Policial já identificou 36 (trinta e seis) imóveis pertencentes a JARVIS PAVÃO distribuídos por diversos Estados da Federação, muitos deles registrados em nome de terceiros, como forma de ocultar a real propriedade dos bens. Além disso, pelo menos 17 veículos de luxo foram comprados com dinheiro oriundo, segundo as investigações, do tráfico internacional de drogas, registrados, como regra, em nome de terceiros. 



    Além de imóveis e veículos que foram adquiridos, em tese, com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, o afastamento do sigilo fiscal e bancário possibilitou a identificação de milhões de reais movimentados por meio das contas bancárias dos investigados, em valores que superam a R$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de reais), o que revela a possível ocultação e dissimulação de valores, senão vejamos: (…)



    Frise-se, por fim, que a partir da quebra de sigilo de dados, fiscal e bancário dos investigados foi constatada a utilização de terceiros (pessoas físicas e jurídicas) para a movimentação de valores em nome da ORCRIM, consoante demonstrou, de forma detalhada, a PF nas representações de Id. Núm. 254106889, do Processo n. 1006903-87.2020.4.01.4100, e Id. Num. 254106895, do Processo n. 1006902-05.2020.4.01.4100. 



    2.3. Das regras gerais de definição de competência.



      Para se definir a competência, é preciso aferir os seguintes critérios: a) da determinação; b) da modificação; c) da concentração. 



    (…) Tratando-se de competência relativa, a fixação da competência é flexibilizada, permitindo a sua ‘modificação’ (prorrogação). Exemplos de critério de ‘determinação’ da competência são a conexão e a continência (CPP, arts. 76 a 79). Pelas regras de conexão e continência (CPP, arts. 76 a 79), pode-se ampliar a competência de um órgão jurisdicional, para julgar determinado fato delituoso alheio à sua competência; ou seja, seria competente ainda que o crime tenha se consumado em local sob a jurisdição de outro juízo (CPP, art. 70). (…)



    A conexão e a continência importam em reunião de processos, o que facilita a produção de provas (tratando-se de conexão probatória ou instrumental – art. 76, III, CPP -) e, principalmente, impede decisões conflitantes. O critério ordinário de competência é o ratione loci (CPP, art. 70), que deverá ser combinado com os critérios ratione materiae (ex.: CF/88, art. 109, inciso IV; varas especializadas em razão da matéria; etc.) e ratione personae (ex.: CF, art. 102, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’). 



    Entretanto, o critério da competência ratione loci (CPP, 
art. 70), por ser relativo, pode ser alterado, nos casos de jurisdições da mesma categoria (ex.: juízos federais de 1ª instância), pelas regras, repita-se, de conexão e de continência (CPP, arts. 76 a 79). 



    Como a conexão e a continência resultam em unidade de processo e julgamento, é preciso definir qual juízo fará prevalecer a sua competência sobre a do(s) outro(s). Para essa definição, deve-se observar as regras do art. 78 do Código de Processo Penal: (…)



    Segundo o entendimento doutrinário, tratando-se de jurisdições da mesma categoria (ex.: juízos federais de 1ª instância), há uma hierarquia entre os critérios estabelecidos no inciso II, do art. 78, do Código de Processo Penal, para definir o juízo competente por conexão ou continência: a) primeiro, prevalece a regra da alínea ‘a’; b) se os processos têm por objeto crimes cujas penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea ‘b’; c) caso os crimes sejam de igual gravidade e em igual número, passa-se ao critério da alínea ‘c’. 



    2.4. Da competência da Justiça Federal 



    Conforme explicado no item anterior, o primeiro critério para estabelecer o juízo competente é o da ‘determinação’ da competência. E, no caso em apreço, o órgão judiciário competente para julgar os fatos delituosos mencionados nesta decisão é a Justiça Federal. 



    A Ação Penal n. 1007896-33.2020.4.01.4100 apura o cometimento dos delitos de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, caput, c/c § 1º, inc. I e II, da Lei n. 9.613/98), que, no caso concreto, tem como crime antecedente o tráfico internacional de drogas, tendo em vista o histórico delituoso de JARVIS CHIMENES PAVÃO, vejamos: 



    Conforme informações apresentadas pela Polícia Federal (Relatório n. 001/2019),25 JARVIS CHIMENES PAVÃO é um notório narcotraficante brasileiro, que comandou durante muito tempo o tráfico de drogas na região fronteiriça de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/Paraguai. 



    Segundo a Autoridade Policial, JARVIS vem sendo considerado há anos como o ‘rei da fronteira’, controlando grande parte do fornecimento de drogas e armas para as grandes organizações e facções criminosas do Brasil, sendo a Europa o principal destino das drogas. Como forma de demonstrar, reforçar e manter o seu poder e controle da fronteira, JARVIS PAVÃO constituiu, segundo a PF e o MPF, uma forte e estruturada organização criminosa, responsável por uma série de atentados e homicídios de seus rivais. JARVIS é investigado há anos pelas autoridades brasileiras e paraguaias. A Polícia Federal relatou que há pelo menos 7 (sete) operações policiais em que JARVIS figurou com investigado. 



    Desde 2009, Jarvis Chimenes Pavão estava preso na penitenciária Tacumbu, em Assunção/Paraguai, onde cumpria pena pelos crimes de lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. Porém, mesmo recluso, liderava um esquema de transporte de cocaína proveniente da Bolívia, do Peru e da Colômbia para a região serrana do Rio Grande do Sul. 



    Em 28 dezembro de 2017 foi extraditado para o Brasil e inserido no Sistema Penitenciário Federal, onde cumpre pena pelos crimes de lavagem de capitais e tráfico de drogas. (…)



    No decorrer das investigações da Operação Pavo Real, a Autoridade Policial reuniu inúmeros indícios de que a suposta ORCRIM, liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ainda pratica os delitos de tráfico internacional de drogas (Id. Num. 303579849 do processo 1006903-87.2020.4.01.4100): (...)” (doc. 5) 



    Após mencionar e transcrever algumas provas documentais (vídeos, extratos bancários e diálogos extraídos de aplicativos de mensagens), expõe o magistrado processante os indícios específicos da prática de organização criminosa voltada à traficância internacional (delito antecedente ao crime de lavagem de capitais), além da ocorrência da conexão e continência na espécie:



    “(...)



    Assim, resta clara a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal n. 1007896-33.2020.4.01.4100, pois os delitos de tráfico internacional de drogas são os antecedentes aos crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/98, art. 2º, inciso III, alínea ‘b’). 



    Aliás, há inúmeros indícios de que os valores provenientes do tráfico internacional de drogas foram utilizados para a aquisição de bens móveis e imóveis, exemplo disso é o que consta do relatório parcial apresentado pela Autoridade Policial, no sentido de que Luan Azevedo Pavão confirmou a origem ilícita dos valores utilizados para aquisição do veículo Ranger Rover Discovery (Id. Num. 340145857): (…)



    Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que simples existência de indícios da prática de infração penal antecedente já autoriza, na forma do art. 2º, inciso II, da Lei nº. 9.613/98, a deflagração da ação penal para apurar a ocorrência do delito de lavagem de dinheiro (AgRg no AREsp 674.793/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 



    No caso em tela, há indícios suficientes de que os delitos de tráfico internacional de drogas são os antecedentes aos crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/98, art. 2º, inciso III, alínea ‘b’), o que atrai, portanto, a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL para julgar a ação penal 1007896-33.2020.4.01.4100, conforme dispõe o art. 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Lei 9.613/98. 



    Da conexão no caso concreto Em relação à denúncia que deu ensejo à ação penal 1007896-33.2020.4.01.4100, o MPF sustenta que: (…)



    Observe-se que os delitos apurados no IPL 071/2019-4-SR/PF/RO estão atrelados aos fatos delituosos ora denunciados pelo MPF, de modo que se pode concluir que há conexão probatória entre eles, especialmente porque os supostos crimes eram cometidos por ordens de JARVIS CHIMENES PAVÃO, as quais eram repassadas aos seus familiares, notadamente à sua esposa TALESSA ARIANY. Toda a atividade supostamente criminosa era desenvolvida pela organização, com estrutura ordenada e hierarquizada, constituída, primordialmente, para a prática de delito de tráfico de drogas e de lavagem do produto auferido com o tráfico. Nesse sentido é importante recordar que os supostos fatos delituosos (Operação Pavo Real – IPL 071/2019-4-SR/PF/RO) foram descobertos no período em que JARVIS CHIMENES PAVÃO se encontrava custodiado na Penitenciária Federal de Porto Velho/RO – PFPV. 



    Logo, tem-se que os delitos (organização criminosa, lavagem de capitais, evasão de divisas, tráfico de drogas) se relacionam entre si, justificando, portanto, a unidade de processo e julgamento. 



    Ante o exposto, observa-se três causas de conexão entre os fatos narrados: 1) conexão subjetiva por concurso (artigo 76, I do Código de Processo Penal), eis que se trata de crimes diversos, praticados por diversas pessoas em concurso; 2) conexão objetiva (artigo 76, II do Código de Processo Penal) entre o delito de constituir organização criminosa para, primordialmente, cometer delitos de tráfico internacional de drogas, com a posterior lavagem do produto auferido com as práticas delituosas; e 3) conexão instrumental (artigo 76, III do Código de Processo Penal), eis que, inserindo-se as infrações em um mesmo contexto e integrando a mesma cadeia de eventos, a prova de cada uma influi na das outras e vice-versa. 



    Nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal, verifica-se também a ocorrência da continência: unidade de infração e pluralidade de agentes (inciso I, que prevê a denominada continência por cumulação subjetiva). 



    A decisão que rejeitou a exceção demonstra-se apta a justificar a competência da Terceira Vara Criminal de Porto Velho/RO:



    2.6. Da competência do Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia 



    Conforme esclarecido nos itens anteriores, os fatos supostamente delituosos são da competência da Justiça Federal e conexos entre si, justificando, pois, a unidade de processo e julgamento. Contudo, resta saber qual é o juízo federal competente para julgá-los. 



    As regras de definição do juízo competente para julgar os crimes conexos estão descritas, repita-se, no art. 78 do Código de Processo Penal: (…)



    Tratando-se de jurisdições da mesma categoria (juízos federais de 1ª instância), como mencionado anteriormente, há uma hierarquia entre os critérios estabelecidos no inciso II, do art. 78, do Código de Processo Penal, para definir o juízo competente por conexão ou continência: a) primeiro, prevalece a regra da alínea ‘a’; b) se os processos têm por objeto crimes cujas penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea ‘b’; c) caso os crimes sejam de igual gravidade e em igual número, passa-se ao critério da alínea ‘c’. 



    Pois bem. 



    O delito previsto no art. 1º, caput, c/c § 1º, inc. I e II, da Lei 
n. 9.613/98, supostamente cometido em concurso material e/ou em continuidade delitiva, cuja pena máxima é de 10 anos de reclusão, também se consumou, em tese, na cidade de Porto Velho/RO, conforme se observa dos seguintes atos e condutas: (i) inúmeros pagamentos de aluguéis – pelo menos 10 – das casas n. 25 e n. 33, localizadas em Porto Velho-RO, que eram utilizadas pelos familiares de Jarvis Chimenes Pavão durante o período em que ele se encontrava custodiado na Penitenciária Federal de Porto Velho – PFPV (Id. Num. 254106889 – pág. 65 e 205 do processo 1006903-87.2020.4.01.4100), cujos recursos foram recebidos supostamente de forma dissimulada para ocultar a origem ilícita: (…)



    Também ocorreram pagamentos de outras despesas da família de Jarvis (escola de filhos, serviços em veículos da família, locação de veículos, despesas com festas etc.), cujos recursos foram recebidos supostamente de forma dissimulada para ocultar a origem ilícita. Além disso, não se pode esquecer que a ocultação de bens, crime permanente, conforme já mencionado, não era apenas de bens 
imóveis, mas de veículos e houve também (ii) diversos pagamentos/transferências ou outras operações bancárias que foram realizadas por ordens oriundas de Jarvis durante o período em que estava custodiado na Penitenciário Federal de Porto Velho – PFPV (conversas codificadas em parlatório com advogado(s) e familiares). 



    Exemplo disso são as ‘mesadas’ que Jarvis controlava mesmo estando recolhido na PFPV (Id. Num. 254106889 – pág. 19, 44, 49 do processo 1006903- 87.2020.4.01.4100): (...) 



    É, aparentemente, impossível identificar quem seria o Juízo prevento em razão dos inúmeros atos materiais de lavagem, praticados por várias pessoas, por variados meios (e-mail, ligações etc.) durante longo período. 



    Desta maneira, considerando que no período em que JARVIS CHIMENES PAVÃO esteve preso na Penitenciária Federal de Porto Velho foram cometidos inúmeros atos de lavagem de capitais pela organização criminosa, composta, em tese, por Pavão e outras pessoas, este Juízo se tornou prevento para processar e julgar os crimes, uma vez que decidiu cautelares que tratam dos fatos delituosos que deram causa à ação penal 1007896-33.2020.4.01.4100. 



    Sob esse prisma, a manutenção da ação penal já citada e das demais ações penais porventura correlatas perante este juízo se dá por imperiosa necessidade instrutória e de julgamento, possibilitando ao julgador uma visão completa dos fatos, e evitando decisões conflitantes, objetivos da reunião dos processos com fundamento na conexão instrumental. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)”



    10. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve aquela decisão, em acórdão que, embora não juntado nesta impetração, foi parcialmente reproduzido na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se naquele julgado:



    "Do teor das investigações, da denúncia, da decisão atacada e das informações prestadas pelo magistrado a quo, não se verifica a alegada incompetência absoluta, apta a sufragar o pedido da defesa. Como bem pontuado pelo magistrado impetrado nas informações, a denúncia pela qual o paciente está respondendo inicialmente é a de integrar e comandar ORCRIM estruturada, com divisão de tarefas, grande poder econômico e diversos integrantes atuando em diferentes Estados e no exterior. 



    As ordens para a execução dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos partiriam do chefe da ORCRIM e genitor do paciente, que está preso na penitenciária federal de Porto velho, sujeita à jurisdição do juízo impetrado. 



    Noutro giro, as alegações da impetração de que a competência no presente caso foi definida a partir de um rascunho de papel com anotações é matéria que demanda dilação probatória o que está fora do espectro de conhecimento do presente Habeas Corpus" (fl. 11, 
doc. 3).



    11. A conclusão das instâncias ordinárias foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no acórdão impugnado nesta impetração, asseverou:



    “Da análise dos excertos, constata-se que a competência do Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, nos moldes do art. 78 do Código de Processo Penal, se deu inicialmente por terem sido cometidos inúmeros crimes de lavagem de capitais pela organização criminosa, liderada pelo corréu Jarvis Chimenes Pavão, enquanto este esteve preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, de modo que o referido Juízo se tornou prevento para processar e julgar os crimes. 



    Especificamente quanto à competência do Juízo em relação aos autos relacionados ao recorrente, o Juízo Federal da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Rondônia concluiu que, embora tenha sido denunciado apenas pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, ‘os delitos apurados no IPL 071/2019-4-SR/PF/RO estão atrelados aos fatos delituosos ora denunciados pelo MPF, de modo que se pode concluir que há conexão probatória entre eles, especialmente porque os supostos crimes eram cometidos por ordens de JARVIS CHIMENES PAVÃO, as quais eram repassadas aos seus familiares, notadamente à sua esposa TALESSA ARIANY’, de forma que há conexão subjetiva por concurso, conexão objetiva e conexão instrumental, a teor do art. 76, I, II e III, do Código de Processo Penal, que justificam a unidade de processamento e julgamento (e-STJ, 
fls. 68-69). 



    Salientou, ainda, que os delitos de tráfico internacional de drogas, praticados em tese por seu genitor, o corréu Jarvis, são antecedentes aos crimes de lavagem de dinheiro, havendo inúmeros indícios de que os valores provenientes do tráfico internacional de drogas foram utilizados para a aquisição de bens móveis e imóveis, o que por si só atrai a competência da Justiça Federal e autoriza a deflagração de ação penal para apurar a ocorrência de crime de lavagem de capitais. 



    Como cediço, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que ‘Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial.’ (CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 29/4/2022.) 



    No caso, como se vê, as instâncias antecedentes, soberanas na análise fático-probatória, concluíram que os delitos